Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-57.2023.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003711-57.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (EMBARGANTE), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (EMBARGANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL

– AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
PROTELATÓRIOS
-

EMBARGOS
REJEITADOS
COM APLICAÇÃO DE MULTA
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
(§2o do art. 1.026 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O embargante diz que o acórdão foi omisso ao não analisar o seu pedido para que a embargada fosse condenada ao pagamento em dobro dos valores adimplidos até a data do efetivo trânsito em julgado da r. sentença.

Diz que
A Coisa Julgada utilizada para o improvimento recursal, decorrente da sentença transitada em julgado da Exceção de
Pré
-Executividade, protocolada nos autos de Execução no 0004337-74.2015.8.11,0050 que tramita na 2a Vara de Campo Novo
dos
Parecis/MT, não possui nenhuma relação jurídica com o pleito de Nulidade de Título Extrajudicial, ora litigado.

Aponta
que
Embora
o d. Juízo de primeiro grau tenha tornado ineficaz a cláusula de exclusão das garantias em relação aos credores que rejeitaram o plano, abstivera-se ou estivera ausentes, o v. acórdão garante uma leitura mais ampla do efeito da novação. Ao citar a Súmula 581 do STJ ("Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no 11.101/2005"), o tribunal diferencia os coobrigados (como fiadores) da própria
recuperanda
, mas
não restringe a eficácia do plano aos credores que o aprovaram. Pelo contrário, o acórdão enfatiza que a novação atinge "todos os credores sujeitos à recuperação judicial", o que implica que a supressão de garantias prevista no plano homologado dever alcançar todos os credores da classe, independentemente de sua manifestação na AGC

Aponta que,
o d. Juízo Universal havia adotado a premissa de que a supressão de avais e garantias deveria se limitar aos credores que expressamente anuíram à aprovação do plano, restringindo, assim, os efeitos dessa deliberação. Contudo, o v. acórdão em questão reformula essa interpretação, alinhando-se ao princípio da vinculação coletiva decorrente da aprovação do plano pela maioria dos credores, nos termos da legislação de regência.

Manifestação dos embargados no id
281444879.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Ao negar provimento à apelação, o acórdão enfrentou de forma expressa a questão da coisa julgada oriunda do Agravo de Instrumento no 1005087-68.2022.8.11.0000, oportunidade em que assentou que
a matéria relativa à extensão dos efeitos da novação aos coobrigados e fiadores já fora definitivamente apreciada e transitada em julgado
, sendo vedado o reexame da matéria por força da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

Importa destacar que, conforme salientado no acórdão recorrido, o plano de recuperação da empresa foi homologado em
14-12-2016
, ocasião em que o magistrado cons
ignou a ineficácia da cláusula relativa à
exclusão
das
garantias perante todos os que não a ratificaram expressamente
, compreendendo os credores ausentes à assembleia, os que votaram pela rejeição do plano ou, ainda, os que votaram pela sua aprovação, mas ressalvaram sua oposição quanto à referida cláusula.

E, contra essa decisão a
recuperanda
não recorreu.

Posteriormente, os embargantes opuseram Exceção de
Pré
-Executividade nos autos da Execução proposta contra eles pelo ora embargado, e naqueles autos, a
pretensão de extinção em decorrência da aprovação do plano foi rejeitada, decisum mantido no Agravo de Instrumento no 1005087-68.2022.8.11.0000, com trânsito em julgado em 25-7-2022; logo, muito depois de se tornar definitiva a decisão homologatória do Plano.

Mesmo cientes disso, os apelantes ingressaram com esta Ação Declaratória em 24-11-2023.

Além disso, é imprescindível observar que o acórdão recorrido enfrentou de modo direto e fundamentado a questão da inaplicabilidade da novação das dívidas em relação aos coobrigados e fiadores, inclusive com expressa referência à tese firmada naquele agravo de instrumento, a qual estabelece que os benefícios do plano de recuperação judicial não se estendem automaticamente aos garantidores da obrigação, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, constata-se que a matéria suscitada pelos embargantes foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, não havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Logo, uma
vez mantida
a sentença de extinção da ação, não se revelava cabível analisar o pedido de pagamento em dobro.

Assim, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e constatando que os presentes embargos de declaração buscam apenas procrastinar o feito e rediscutir matéria já decidida, com manifesto desvio da finalidade recursal, reconheço o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, aplico aos embargantes multa no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, que deverá ser revertida em favor do
embargado,
nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração
e aplico multa de
1
% sobre
o valor atualizado da causa aos embargantes
ante o
intuito manifestamente protelatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025